Tribunal: STF
Processo: HC 181947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Donato, advogado, em benefício de Marcos Vinícius Santos de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.2.2020, conhecido parcialmente o pedido e, nessa parte, denegado o Habeas Corpus n. 547.861/SP, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
     “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. MAIOR GRAVIDADE EM CONCRETO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
    1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, ‘a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes’ (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018).
    2. Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real gravidade da conduta imputada a ele, qual seja, a apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere.
    3. Soma-se a isso o fato de ter sido consignado no decreto prisional que o acusado foi recentemente preso preventivamente em outro processo, e que, ‘nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal)’.
    4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.
    5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.
    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada” (fls. 1-2, e-doc. 4).
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), pela posse de setenta gramas e noventa e cinco centigramas de cocaína, trinta e nove gramas e setenta e um centigramas de crack e cento e quarenta e três gramas e sete decigramas de maconha. Tem-se na denúncia:
    “Consta do Inquérito Policial nº 1500682-95.2019.8.26.0459 que no dia 12 de setembro de 2019, às 15h30, na Rua Adolfo Fonzar nº 420, esquina com a Rua José Tosi, Jardim Santa Vitória, nesta cidade e comarca de Pitangueiras, MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA (qualificado a fls. 21) trazia consigo, para fins de tráfico, 61 porções de maconha, pesando mais ou menos 144g, 59 porções de crack, com peso aproximado de 40g e 41 porções de cocaína, com peso de 71g, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo apurou-se, o denunciado possui conhecido envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Pitangueiras, inclusive, recentemente, foi preso em flagrante por tráfico. Conseguiu a liberdade provisória, e logo em seguida já estava de novo reiterando no tráfico.
    Isso porque no dia 12 de setembro de 2019, às 15h30, na Rua Adolfo Fonzar nº 420, esquina com a Rua José Tosi, Jardim Santa Vitória, Pitangueiras, o denunciado estava caminhando em via pública trazendo consigo muita droga. A ideia dele era abastecer o ponto de venda com drogas, já que, diante de sua proeminência no tráfico, já não se arrisca mais a fazer vendas no varejo nas biqueiras.
    Ocorre que policiais militares passaram pelo local e avistaram o denunciado. Sabedores do envolvimento do denunciado com o tráfico ficaram observando o comportamento dele e perceberam que ele estava incomodado com a presença policial.
    Em razão disso os policiais foram abordá-lo, mas o denunciado conseguiu fugir correndo. Durante a fuga o denunciado deixou cair as drogas (61 porções de maconha, 59 porções de crack e 41 de cocaína), que foram recolhidas e encaminhadas à perícia.
    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denuncia à Vossa Excelência MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fls. 36-37, e-doc. 2).
    Em 18.9.2019, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Pitangueiras/SP decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2228616-06.2019.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “Habeas corpus - Tráfico de drogas – Prisão preventiva - Presença dos requisitos da custódia cautelar - Paciente preso pelo mesmo crime recentemente - Decisão bem fundamentada - Constrangimento ilegal – Inexistência – Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 3).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 547.861 no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.2.2020, a Sexta Turma conheceu parcialmente do pedido e, nessa parte, denegou a ordem.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “a segregação cautelar – mesmo nos crimes atinentes ao tráfico ilícito de entorpecentes – deve ser analisada tal qual as prisões decretadas nos casos dos demais delitos previstos no ordenamento jurídico, o que conduz à necessidade de serem apreciados os fundamentos da decisão que denegou a liberdade provisória ao ora requerente, no intuito de verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que rege a matéria. Desta forma, data maxima venia, não se encontram presentes nos autos qualquer requisito autorizador da prisão cautelar, sendo de rigor a concessão da liberdade provisória” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica quanto ao admitir a liberdade provisória ao fato imputado de tráfico de drogas, uma vez inexistentes os requisitos dos art. 312 do CPP, sendo este o caso posto a apreciação de Vossa Excelência” (fl. 12, e-doc. 1).
    Assevera que, “ainda a demonstrar a total ausência de necessidade da manutenção da prisão preventiva, encontra-se a disposição deste d. Juízo, especialmente no caso concreto, a medida mais adequada a ser tomada sem sombra de dúvidas é a sua substituição pela aplicação do art. 319 do CPP, ou seja, a aplicação de MEDIDA CAUTELAR alternativa à prisão preventiva, pois carece de fundamentos para tal medida (prisão preventiva) ser mantida ao arrepio dos direitos e garantias do Estado de Direito” (fl. 16, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja CONHECIDA à impetração, e deferida a LIMINAR a fim de conceder ao MARCOS VINÍCIUS SANTOS DE SOUZA, o direito a responder ao processo em liberdade com a concessão da liberdade provisória, uma vez que, ausentes os requisitos legais para decretação de prisão preventiva e no mérito a concessão definitiva da ordem” (sic, fls. 16-17, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O juízo da Primeira Vara da Comarca de Pitangueiras/SP decretou a prisão preventiva de Marcos Vinícius Santos de Souza em 18.9.2019. Tem-se nos autos:
    “Vistos.
    1- Fls. 27-28: trata-se de representação da Autoridade Policial informando que em 12.09.2019, às 15h30, na Rua Adolfo Fonzar, n. 420, o averiguado M. V. S. de S. teria sido surpreendido por policiais militares levando consigo significativa quantidade de entorpecentes, divididas em porções e embaladas e que os policiais militares teriam obtido êxito na apreensão dos entorpecentes, mas não teriam conseguido realizar a prisão em flagrante, diante da fuga do averiguado.
    A Autoridade Policial informou que o averiguado havia sido preso anteriormente em flagrante delito por suposto delito de tráfico de entorpecentes, em 23.07.2019, nos autos n. 1500328-70.2019.8.26.0459, feito no qual responde atualmente em liberdade. Alegou a existência de suspeita de integrar organização criminosa, fazendo menção a investigações em trâmite no feito n. 1500334-77.2019.8.25.0458. Afirmou que o averiguado teria sido surpreendido em atividade ilícita no mesmo local em que havia sido anteriormente preso em flagrante quando do cumprimento de mandado de busca. Requereu a decretação da prisão preventiva do investigado e apresentou relatório final.
    2 - Fls. 33-37: O Ministério Público concordou com o pedido realizado pela Autoridade Policial, pleiteando a decretação da prisão preventiva do averiguado. Alegou que nos autos n. 1500328-70.2019.8.26.0459 foi concedida a liberdade provisória ao averiguado em 29.08.2019, cumulada com medidas cautelares, dentre as quais, a proibição de frequentar pontos de vendas de drogas. Afirmou a existência de indícios de autoria e materialidade, além da reiteração de prática delitiva, em função do comportamento do averiguado pouco tempo depois da obtenção da liberdade provisória. Requereu, além da expedição do mandado de prisão preventiva, o deferimento de busca e apreensão na casa do averiguado, situada na Rua Adolfo Fonzar, n. 216, Pitangueiras/SP, a fim de prendê-lo, descobrir e apreender armas e drogas, objetos de valor adquiridos com o tráfico e outras provas relacionadas a infração penal investigada (fl. 35). Denúncia oferecida às fls. 36-37.
    3 - Quanto ao pedido de prisão preventiva, nota-se que o acusado foi preso preventivamente em julho do corrente ano em procedimento que tramita nesta 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras (1500328-70.2019.8.26.0459) e que apura suposto delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), entre as quais, a proibição de frequentar pontos de vendas de drogas. 
    O relatório policial informou que o averiguado teria sido surpreendido por policiais militares em conhecido ponto de vendas de drogas no dia 12 de setembro de 2019, por volta de 15:30 horas e que teria conseguido fugir correndo a pé conforme depoimentos de fls. 09/10 dos policiais militares presentes na ocorrência.
    Segundo os policiais, o averiguado teria deixado cair quantidade expressiva de entorpecentes, além de numerário que trazia consigo. Auto de exibição e apreensão às fls. 5-6, em que se indica a apreensão de 143,7g de maconha, 39,71g de crack, 70,95g de cocaína. Auto de constatação preliminar às fls. 7-8. 
    No presente caso, verifica-se que a acusação envolve crime doloso (suposto art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), punido com pena de reclusão. Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é necessária para a salvaguarda da instrução do feito, da garantia da aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.
    Com relação à salvaguarda da instrução do feito, ressalto que, pelo o que consta dos autos e pela própria natureza dos fatos em questão, há indícios de que o indiciado, em liberdade, poderá comprometer ou influenciar os futuros depoimentos das testemunhas, sendo que a prisão preventiva do indiciado visa a melhor apuração da ocorrência dos fatos a eles imputados.
    Já com relação à aplicação da lei penal, tendo em vista, o crime em tese praticado e a rigorosa pena a ele cominada, entendo haver indícios de que o acusado, em liberdade, poderá tentar fugir do distrito da culpa.
    Finalmente, com relação à garantia da ordem pública, trata-se de acusação que tem por objeto infração de especial gravidade, assim como causadora de indiscutível repercussão social, em razão da variedade e da considerável quantidade de entorpecentes que foram apreendidos e que estariam, segundo os policiais militares, na posse do averiguado, tendo sido por ele deixados durante a suposta fuga.
    Não há, por fim, justificativa acerca do dinheiro trocado que com ele foi encontrado. Tendo em vista que o averiguado é beneficiário de liberdade provisória em outro feito que também apura suposto tráfico de entorpecentes, há receio concreto de que o averiguado reitere em eventual prática delitiva. Por fim, vislumbro inadequadas ou insuficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, defiro o pedido da Autoridade Policial às fls. 27/28 e do Ministério Público às fls. 33/36 e DECRETO a Prisão Preventiva do averiguado M. V. S. de S., qualificado nos autos, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a instrução processual, garantir a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão preventiva” (fls. 38-40, e-doc. 2).
    8. Impetrado o Habeas Corpus n. 2228616-06.2019.8.26.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do acusado:
    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinícius Santos de Souza, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a despeito de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
    Mas, na análise dos argumentos trazidos com a impetração, forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se impõe.
    De fato, ao contrário do alegado na impetração, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, pois indicou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria contra o paciente (fls. 55/59).
    Na verdade, o Magistrado enfatizou a gravidade concreta da conduta, pois o paciente que já era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas foi surpreendido por policiais, mas conseguiu fugir após dispensar expressiva quantidade de entorpecentes variados (143,7g de maconha, 39,71g de crack e 70,95g de cocaína), além de R$ 51,00 em dinheiro, circunstâncias que, de fato, recomendam a constrição para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
    Além disso, a decisão consignou que a custódia se justificava porque o paciente foi preso recentemente por tráfico e estava em liberdade provisória, quando se envolveu novamente com o crime aqui tratado.
    Ora, o comércio ilícito de drogas é conduta que, sem dúvida alguma, compromete a ordem pública, pois atinge um número elevado de pessoas e fomenta a prática de outros delitos mais graves, razão pela qual se vislumbra a presença dos requisitos da custódia cautelar. 
    Bem por isso, de rigor que indivíduos surpreendidos nessas condições sejam mantidos privados da liberdade durante o decorrer do processo para a garantia da ordem pública e da instrução penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (…).
    Assim, como o crime apresenta gravidade concreta, pois abala e aterroriza a população, violando a ordem pública o tráfico de drogas é equiparado a hediondo justifica-se a manutenção da custódia cautelar do paciente, não havendo falar em substituição da prisão por outras medidas de cautela, reservadas para infrações menos graves.
    Portanto, apesar de a prisão antes da sentença definitiva ser medida excepcional, no caso dos autos o Magistrado, em decisão, repita-se, devidamente fundamentada, ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, de modo que a prisão não se mostra ilegal ou arbitrária a ponto de justificar a concessão da ordem. 
    Em outras palavras, nos limites da discussão permitida em sede de habeas corpus, como a autoridade apontada coatora deu justificativa adequada para a prisão preventiva do paciente, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.
    Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem” (fls. 2-6, e-doc. 3).
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Ministro Antônio Saldanha Palheiro:
    “Aponta-se na presente impetração a ocorrência de constrangimento ilegal imposto a MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA decorrente da decretação de prisão preventiva em seu desfavor.
    No caso, foram estes os fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para impor a segregação provisória ao paciente (e-STJ fls. 131/132): (…).
    Nesse contexto, é importante ressaltar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o fumus comissi delicti; b) o periculum libertatis; e c) a necessidade e a adequação da medida.
    Considerando, ainda, que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas.
    A propósito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constata, em regra, pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato.
    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como de uma análise dos excertos expostos acima, verifico que, na espécie, o fumus comissi delicti em relação ao paciente foi devidamente delineado no decreto prisional, ressaltando-se que os indícios de autoria exsurgiriam do relatório policial e dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, conforme destacado acima.
    Assim, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, ‘a alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes’ (HC n. 475.581/SP, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe de 17/12/2018).
    Por sua vez, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto atinente à conduta imputada ao paciente, qual seja, de ter sido apreendido com 70,95g (setenta gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e quarenta e três gramas e sete decigramas) de maconha, motivação capaz de justificar a imposição do cárcere. Nesse sentido: (…).
    Em segundo lugar, o Juízo de primeiro grau também apontou como fundamento para a imposição da medida extrema o fato de o paciente ter sido recentemente preso preventivamente em outro processo (julho de 2019). Nessa linha, foi registrado que, ‘nos referidos autos, houve a concessão da liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), entre as quais, a proibição de freqüentar pontos de vendas de drogas’ (e-STJ fl. 131).
    Ora, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
    Nessa linha, colaciono o seguinte precedente desta Corte Superior: (…).
    Tais circunstâncias também tornam inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e de contumácia delitiva delineado, na linha dos precedentes ressaltados acima. A propósito: (…). 
    Dessa forma, concluo não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.
    Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nesse ponto, denego a ordem” (fls. 5-9, e-doc. 4).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Com os dados coletados decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora